Tribunal: TJES
Processo: 5007276-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007276-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO PADUA CARVALHO DOS SANTOS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007276-57.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: ANTÔNIO PÁDUA CARVALHO DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, UMA VEZ QUE O LAUDO TÉCNICO ACOSTADO AOS AUTOS COMPROVA A EXISTÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO APÓS O PIQUE DE ENERGIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NO MÉRITO, A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO (GELADEIRA) DA PARTE AUTORA DURANTE OSCILAÇÃO NO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RÉ. DANO COMPROVADO PELA PARTE AUTORA. LAUDO QUE INDICA A CAUSA DO DANO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOIS LAUDOS. A PARTE RÉ NÃO APRESENTA PROVAS QUE AFASTEM SUA RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APESAR DE NÃO POSSUIR FABRICANTE DA REFERIDA GELADEIRA NO BRASIL, É POSSÍVEL ADQUIRIR PRODUTO SIMILAR, CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA DE PISO.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.